Tribunal: TJPA
Processo: 0819286-39.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4902 - Eleição
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819286-39.2022.8.14.0051

APELANTE: CONCEICAO CLEIDIENE BRAGA FREITAS

APELADO: MARIA ISABEL SILVA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0819286-39.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CONCEIÇÃO CLEIDIENE BRAGA FREITAS

ADVOGADO: ISMAR JOSÉ DA SILVA E SOUZA JUNIOR

APELADA: MARIA ISABEL SILVA CASTRO

ADVOGADA: DEBORAH SOUZA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO DE ASSOCIAÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDAS DE OFÍCIO SEM OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Conceição Cleidiene Braga Freitas contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial da ação de nomeação de administrador provisório da Associação de Moradores do Bairro Santarenzinho – AMBS, sob fundamento de inépcia da inicial e ilegitimidade ativa, sem prévia intimação da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial e ilegitimidade ativa, sem a prévia oitiva da parte autora, afronta o princípio da não-surpresa, previsto no art. 10 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 10 do CPC/2015 veda expressamente a chamada “decisão surpresa”, exigindo que o juiz ouça previamente as partes sobre fundamentos que pretende utilizar, ainda que cognoscíveis de ofício.

4.

A extinção do feito sem oportunizar à autora a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, caracteriza error in procedendo, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.

A nulidade da sentença deve ser reconhecida, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1676027/PR) e do TJPA, quando há afronta ao contraditório substancial e ao dever de consulta no processo cooperativo instaurado pelo CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz não pode indeferir a petição inicial com base em fundamentos de ofício, como ilegitimidade ativa ou inépcia, sem oportunizar à parte autora a prévia manifestação, sob pena de nulidade por violação ao art. 10 do CPC/2015.

2.

A extinção do processo sem resolução de mérito, sem facultar à parte a emenda à inicial, ofende o princípio da não-surpresa e o contraditório substancial, ensejando a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 321 e 330, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1676027/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.10.2017; TJPA, Ap. Cív. nº 0044590-56.2009.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 08.04.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0819286-39.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CONCEIÇÃO CLEIDIENE BRAGA FREITAS

ADVOGADO: ISMAR JOSÉ DA SILVA E SOUZA JUNIOR

APELADA: MARIA ISABEL SILVA CASTRO

ADVOGADA: DEBORAH SOUZA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CONCEIÇÃO CLEIDIANE BRAGA FREITAS
interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que indeferiu a petição inicial da ação de nomeação de administrador provisório para a Associação de Moradores do Bairro Santarenzinho – AMBS, ajuizada em face de MARIA ISABEL SILVA CASTRO, em razão da inépcia da inicial.

A apelante sustenta que o mandato da diretoria anterior expirou em 2022, sem que a apelada tenha convocado nova eleição, descumprindo o Estatuto e o Regimento Interno Eleitoral da associação.

Alega legitimidade ativa para postular a regularização da gestão, pois é associada e ex-membro do conselho fiscal do mandato anterior, e que a iniciativa contou com apoio de outros associados, que inclusive formaram junta governativa para viabilizar nova eleição.

Defende que a sentença deve ser reformada, uma vez que desconsiderou a resistência da apelada em convocar o pleito e a ausência de prestação de contas, elementos que justificam a intervenção judicial para garantir a observância das normas estatutárias e a regularidade da representação associativa.

Requer o provimento do recurso, com a anulação ou reforma da sentença, o acolhimento do pedido inicial e o deferimento da gratuidade da justiça.

MARIA ISABEL SILVA CASTRO
apresentou contrarrazões sustentando, em síntese, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação de administradora provisória para a Associação de Moradores do Bairro Santarenzinho – AMBS.

A apelada defende que a autora não detém legitimidade ativa, uma vez que o interesse em regularizar a entidade deve partir de seus membros regularmente instituídos ou da própria assembleia, conforme previsto no Estatuto Social.

Ressalta que a ação foi ajuizada em face de parte ilegítima, pois, à época, a apelada já não exercia qualquer cargo na associação, o que afasta também a legitimidade passiva.

Alega ainda perda de objeto, tendo em vista que nova diretoria foi regularmente eleita e se encontra em pleno exercício.

Requer o desprovimento da apelação, com a confirmação integral da sentença e a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0819286-39.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CONCEIÇÃO CLEIDIENE BRAGA FREITAS

ADVOGADO: ISMAR JOSÉ DA SILVA E SOUZA JUNIOR

APELADA: MARIA ISABEL SILVA CASTRO

ADVOGADA: DEBORAH SOUZA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

Suscito, de ofício, preliminar de nulidade da sentença, por violação do princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC).

É cediço que o Código de Processo Civil de 2015, visando atribuir maior efetividade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, cuidou de impor prévia oitiva das partes acerca das questões decididas pelo juízo, inclusive no que concerne às matérias cognoscíveis de ofício, consagrando o princípio da não-surpresa, insculpido no art. 10:
“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Sobre o assunto, ensina Elpídio Donizetti:

“Em razão de garantia fundamental ao contraditório, deve o magistrado possibilitar a prévia manifestação das partes sobre a questão a ser decidida, ainda que se trate daquelas que pode decidir de oficio, para só posteriormente proferir sua decisão. Essa, inclusive, é a orientação que prevaleceu quando da aprovação do novo Código. Conforme já explicitado, o art. 10 prevê que somente após oportunizar o contraditório o juiz poderá julgar a causa com base em circunstância fática não alegada, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício”.
(in DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. São Paulo: Atlas, 2016, p. 46 e 47).

Na espécie, depreende-se dos autos que Conceição Cleidiene Braga Freitas ajuizou
ação de nomeação de administrador provisório para pessoa jurídica
, sendo aludido feito indeferido liminarmente

pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Eis o relatório necessário. Passo à fundamentação e decisão.

Estou por indeferir a petição inicial.

Com efeito, a autora ajuizou a presente ação de nomeação de administrador sem observar que a propositura de demanda judicial exige requisitos mínimos para o processamento regular da ação, carecendo, no presente feito, de interesse processual, uma vez que a associação ora demandada não oferece pretensão resistida e a legitimidade ativa encontra-se irregular, incorrendo, portanto, na previsão do art. 330, I, do CPC.

Nesse sentido, para que o interesse de agir fique configurado é essencial que o provimento pleiteado pela parte seja adequado para proteger o direito subjetivo por ela perseguido com a respectiva ação.

No caso em tela, em que pese a autora ser moradora do bairro, não tem qualquer vínculo jurídico com a associação ora demandada, não podendo atuar em nome da entidade. Ademais, o interesse em regularizar a referida organização comunitária deve partir de seus membros legalmente instituídos, eis que legítimos representantes da associação para os fins interna corporis.

Nesse sentido, a autora moveu a ação em nome próprio, pleiteando direito que entende ser próprio, não havendo qualquer prova nos autos de que a associação interessada lhe tenha dado autorização para o pleito, pelo que se afigura irregular a representação tácita, uma vez que representação não se presume. Ou decorre da lei ou da convenção das partes.

Por fim, a autora, por meio de seu advogado, declara que a associação não tem nova diretoria porque não houve eleição e que esta não pode ocorrer porque não há diretoria que possa organizar as eleições. Ademais, não há nos autos qualquer prova de que o Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas tenha negado eventual pedido de registro por conta de irregularidade na eleição da diretoria, afigurando-se clara a ausência de interesse processual para o manejo da ação e nítida a ilegitimidade ativa.

Diante do exposto, indefiro a petição inicial, o que faço com fundamento no art. 330, I, do CPC.

Custas pelo autor, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade processual, que ora confirmo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se”.

Pelo que se vê, portanto, o douto sentenciante extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva
ad causam
e a inépcia da petição inicial, sem antes ouvir a parte autora, o que viola o princípio da não-surpresa, bem como o contraditório e a ampla defesa, implicando em
error in procedendo
e a nulidade do julgado, consoante precedente do col. STJ, cuja ementa ora transcrevo:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. 1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo. 2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu. 4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial. 5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC. 6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador. 7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código. 8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao necessário diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209). 9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como de democratização do processo e de legitimação decisória. 10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de abrir oitiva das partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, § 4º, da LEF, e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes. 11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada. (...) 18. Recurso Especial provido”.
(REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017 - ementa parcial) (grifei).

A propósito, destaco jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL . AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º, 10º, 321 e 330, § 1º, do CPC. NULIDADE . DECISÃO SURPRESA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA . 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação ajuizada pelo recorrente. 2. O Juízo a quo extinguiu o processo por inépcia da inicial, sem oportunizar ao demandante a apresentação da devida emenda e sem enquadrar sua conclusão nas hipóteses legais em que a petição inaugural pode ser considerada inepta . Houve, portanto, violação aos arts. 9º, 10º, 321 e 330, § 1º, do CPC. 3. Deve o magistrado oportunizar à parte autora a emenda ou a complementação devida, indicando, com precisão, o que deve ser corrigido ou completado . Tais providências decorrem das normas fundamentais do processo, notadamente no que se refere à vedação ao efeito surpresa e à promoção do contraditório substancial. 4. Considerando a inobservância dos mencionados dispositivos, deve ser anulada a sentença, sendo evidente o prejuízo processual dos apelantes. 5 . Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00445905620098140301 19032362, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma de Direito Público).

.
....................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA INÉPCIA DA INICIAL NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC . EMENDA À INICIAL NÃO FACULTADA A PARTE AUTORA. CONFIGURAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. DIREITO SUBJETIVO DA PARTE NOS TERMOS DO ART. 321 DO CPC . VÍCIO SANÁVEL. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. EFETIVIDADE DO PROCESSO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS . NÃO SURPRESA. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO PRECIPITADA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA . IMPOSITIVA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08062546820208140040 20758699, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 09/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Nesse diapasão, considerando que o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito, proclamando a ilegitimidade passiva
ad causam
e a inépcia da petição inicial, sem a prévia intimação da parte autora para se manifestar, inclusive lhe oportunizando a emenda à exordial, nos termos do art. 321 do CPC, revela-se patente a violação ao princípio da não-surpresa insculpido no art. 10 do CPC/15, bem como ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual impõe-se o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos o juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para acolher a preliminar de nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2025